Tribunal: TJDFT
Processo: 0750869-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750869-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ MARTINS DIB RECORRIDO: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM COM VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. PREVENÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com amparo no art. 5o da Lei no 8.009/1990, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 1.1. No caso, ainda que seja reconhecida a alienação do outro imóvel em fraude à execução, como insiste o exequente, ainda assim o imóvel penhorado nos autos guarda sua qualidade de bem de família, pois o executado reside nesse imóvel. 2. O entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que até mesmo o imóvel de elevado valor é protegido pela impenhorabilidade do bem de família. 3. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, 3o e 4o, todos da Lei 8.009/90, sustentando que o acórdão impugnado, ao autorizar a penhora do bem de família com vedação a sua expropriação, modifica o texto da lei. Aduz que o imperativo legal da impenhorabilidade não comporta exceção criada pelo Poder Judiciário. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma; e b) artigos 141, 322 e 492, todos do CPC, aduzindo que a decisão vergastada incorreu em julgamento ultra petita, ao decidir fora dos limites da pretensão recursal. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 3o e 4o, todos da Lei 8.009/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razão pela qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003